Tribunal: STJ
Processo: 0000318-61.2019.8.17.0650
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2720740 - PE
(2024/0303904-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: J F F
ADVOGADO
: RIVALDO PEREIRA LIMA - PE024786
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que negou
provimento ao agravo regimental e manteve decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial por ausência de impugnação dos fundamentos da decisão que negou
trânsito ao apelo nobre.
2. O embargante alegou a existência de omissões e contradições no acórdão embargado,
sustentando que teria impugnado os motivos que fundamentaram a inadmissão do
recurso especial e apontando contradição entre o conteúdo do recurso e a fundamentação
da decisão embargada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissões
ou contradições que justifiquem a oposição de embargos de declaração, bem como se é
possível utilizar os embargos para fins de prequestionamento de matéria constitucional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar contradição, omissão ou
obscuridade na decisão embargada, ou para corrigir erro material, não se prestando para
reexame de matéria já decidida.
5. No caso, não se verificou qualquer vício no acórdão embargado, que decidiu de forma
clara e fundamentada a questão trazida à análise, afastando a alegação de omissão ou
contradição.
6. A contradição passível de ser sanada por embargos de declaração deve estar nos
próprios termos da decisão embargada, não sendo configurada entre o conteúdo do
recurso e a fundamentação da decisão embargada.
Documento eletrônico VDA54075318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:26:59
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: ecaa02e5-b765-4ef1-b9b9-963b265e3ab5

7. Os embargos de declaração não são cabíveis para fins de prequestionamento de
matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal
Federal, conforme o
da Constituição Federal.
art. 102, inciso III,
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
III; CPP,
CF/1988, art. 102,
art. 619.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
792.345/PB,
julgado em 15.08.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54075318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:26:59
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: ecaa02e5-b765-4ef1-b9b9-963b265e3ab5

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2720740 - PE
(2024/0303904-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: J F F
ADVOGADO
: RIVALDO PEREIRA LIMA - PE024786
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que negou
provimento ao agravo regimental e manteve decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial por ausência de impugnação dos fundamentos da decisão que negou
trânsito ao apelo nobre.
2. O embargante alegou a existência de omissões e contradições no acórdão embargado,
sustentando que teria impugnado os motivos que fundamentaram a inadmissão do
recurso especial e apontando contradição entre o conteúdo do recurso e a fundamentação
da decisão embargada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissões
ou contradições que justifiquem a oposição de embargos de declaração, bem como se é
possível utilizar os embargos para fins de prequestionamento de matéria constitucional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar contradição, omissão ou
obscuridade na decisão embargada, ou para corrigir erro material, não se prestando para
reexame de matéria já decidida.
Documento eletrônico VDA54075321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:26:57
Código de Controle do Documento: 07c690fa-543c-42f2-b027-3c892c984b89

5. No caso, não se verificou qualquer vício no acórdão embargado, que decidiu de forma
clara e fundamentada a questão trazida à análise, afastando a alegação de omissão ou
contradição.
6. A contradição passível de ser sanada por embargos de declaração deve estar nos
próprios termos da decisão embargada, não sendo configurada entre o conteúdo do
recurso e a fundamentação da decisão embargada.
7. Os embargos de declaração não são cabíveis para fins de prequestionamento de
matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal
Federal, conforme o
da Constituição Federal.
art. 102, inciso III,
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar contradição, omissão ou
obscuridade na decisão embargada, ou para corrigir erro material, não se prestando para
2.
reexame de matéria já decidida.
A contradição passível de ser sanada por embargos de
3.
declaração deve estar nos próprios termos da decisão embargada.
Os embargos de
declaração não são cabíveis para fins de prequestionamento de matéria constitucional,
sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
Dispositivos relevantes citados:
III; CPP,
CF/1988, art. 102,
art. 619.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
792.345/PB,
julgado em 15.08.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por J F F ao acórdão da Quinta

Turma que negou provimento ao agravo regimental e manteve a decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial por ausência de impugnação dos fundamentos
da decisão que negou trânsito ao apelo nobre (fls. 286-291).
Documento eletrônico VDA54075321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:26:57
Código de Controle do Documento: 07c690fa-543c-42f2-b027-3c892c984b89

Em suas razões, o embargante alega a existência de omissão, porque teria
impugnado os motivos que fundamentaram a inadmissão do recurso especial, além de
contradição entre "o conteúdo do recurso e a fundamentação da decisão embargada", que
afastou o conhecimento do apelo nobre por incompetência desta Corte Superior sem a
análise do mérito das questões relativas à ofensa a dispositivo de lei federal (fls. 296-
301).
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, cumpre registrar que são cabíveis embargos declaratórios
quando houver na decisão embargada qualquer contradição, omissão ou obscuridade a
ser sanada. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material,
consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência, sendo possível,
excepcionalmente, a alteração ou modificação da decisão embargada.
No caso dos autos, o agravo em recurso especial não foi conhecido pois a
defesa, nas razões recursais, não impugnou os fundamentos da decisão de
admissibilidade do Tribunal de origem para não admitir o apelo nobre, isto é, não
apresentou qualquer manifestação relativamente à falta de competência do Superior
Tribunal de Justiça para analisar matéria constitucional, que também serviu de base para
a decisão da Corte local.
Reitero que no recurso especial há expressa referência à violação de texto
constitucional, conforme se constata às fls. 193 e 203, e que a Súmula n. 83, STJ, citada
no agravo em recurso especial à fl. 234, não foi utilizada pelo Tribunal de origem para
negar trânsito ao recurso especial.
Assim, não observo qualquer vício existente no acórdão que negou
provimento ao agravo regimental, porque a Quinta Turma se manifestou de forma clara
acerca da ausência de impugnação, conforme a seguir indicado, o que afasta a alegação
sobre a existência de omissão (fl. 290):
"Consta dos autos que o recurso especial foi inadmitido pelo
Tribunal de origem devido à alegação de ofensa a dispositivo
constitucional e à incidência das Súmulas ns. 284, STF e 7, STJ.
Todavia, conforme consignado na decisão agravada, os
óbices apontados na decisão de admissibilidade não foram devidamente
impugnados nas razões do agravo em recurso especial (fls. 225-235).
Além disso, relativamente à impossibilidade de alegação de
ofensa a dispositivo constitucional em sede de recurso especial, não
houve qualquer menção nas razões recursais."

Documento eletrônico VDA54075321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:26:57
Código de Controle do Documento: 07c690fa-543c-42f2-b027-3c892c984b89

Ademais, a contradição passível de ser sanada pelos embargos de declaração é
a que se instala nos próprios termos da decisão embargada, o que, como se verifica do
trecho acima transcrito, não se configurou, e não, como alega o embargante, entre o
"conteúdo do recurso e a fundamentação da decisão embargada" (fl. 299). Por sinal, os
fundamentos adotados são coerentes, harmônicos e congruentes, e enfatizam que
efetivamente a defesa deixou de impugnar os fundamentos adotados pela Corte de
origem.
Assim, verifico que o julgado recorrido não padece de qualquer vício, porque
decidiu fundamentadamente a questão trazida à sua análise. O que pretende o
embargante, na verdade, é o reexame de matéria já julgada, situação que não se coaduna
com a estreita via dos declaratórios.
De fato, tais questionamentos e a repetição das referidas questões, traduzem
mero inconformismo com o que decidido nos autos, desde as instâncias de origem até os
recursos anteriormente interpostos neste Tribunal Superior, situação que enseja o
revolvimento do quanto já amplamente decidido nos autos, providência incabível na via
eleita.
Além disso, não se mostra cabível a utilização dos embargos de
declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, sob pena de
usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do
da Constituição Federal. Evidentemente também não é caso de
art. 102, inciso III,
prequestionamento de artigos de lei, na medida em que a Corte Suprema apenas examina
alegação de ofensa a dispositivos constitucionais.
Veja-se:
"PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
MERA
PRETENSÃO
DE
REVISÃO
O JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO DE
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
INVIABILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Penal, os
art. 619
embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a

suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no
julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero
inconformismo da parte.
[...]
3. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o
enfrentamento de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de
prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência
do Supremo Tribunal Federal.
Documento eletrônico VDA54075321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:26:57
Código de Controle do Documento: 07c690fa-543c-42f2-b027-3c892c984b89

4. Embargos de declaração rejeitados" (EDcl no AgRg no
HC n.
Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
792.345/PB,
.
15/8/2023)

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54075321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:26:57
Código de Controle do Documento: 07c690fa-543c-42f2-b027-3c892c984b89

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0303904-1
AREsp 2.720.740 /
PE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00003186120198170650 02012006400095201913 2012006400095201913
3186120198170650
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: J F F
ADVOGADO
: RIVALDO PEREIRA LIMA - PE024786
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: J F F
ADVOGADO
: RIVALDO PEREIRA LIMA - PE024786
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5422454494491319804<1@
2024/0303904-1 - AREsp 2720740 Petição : 2025/0109815-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54070487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:11:34
Código de Controle do Documento: 7F46C872-0D35-4B17-ACAD-2A32036108B6